Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CURADORIA DE AUSENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 503 do STJ, “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”
2. De acordo com o § 1o do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição, desde que ultimada no prazo de dez dias previsto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. O inciso I do art. 202 do CC, quanto às causas interruptivas da prescrição, prevê que a essa será interrompida "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".
4. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada dentro dos cinco anos, o portador do título somente promoveu a citação por edital após esse lapso temporal, ou seja, quando já transcorrido o prazo para o exercício de algumas das notas promissória apresentadas, de modo que a propositura da demanda não implicou interrupção da prescrição dessa.
5. Não imputável ao mecanismo da Justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na Súmula n° 106 do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.